Tribunal: TJPA
Processo: 0181428-43.2015.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0181428-43.2015.8.14.0059

APELANTE: ORICELIA BANDEIRA MELO

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, § 4º, INCISOS II DO CÓDIGO PENAL – RAZÕES DA APELAÇÃO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFCIENCIA DE PROVAS E PRINCÍPIO DO
IN DUBIU PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA – DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPROVIMENTO. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFCIENCIA DE PROVAS E PRINCÍPIO DO
IN DUBIU PRO REO
– Não prospera, visto que a provas suficientes de sua autora e materialidade.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES –
É indubitável que durante a prática criminosa houve a participação de um coator, através do depoimento das vítimas e das testemunhas, dessa forma, não cabendo a desclassificação.
3. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – Inviabilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
4. DA DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA
– A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
5. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– O benefício não exime o pagamento da pena de multa, mesmo essa não sendo a situação da recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a sentença condenatória recorrida em todos os seus termos, consoante a fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ORICÉLIA BANDEIRA MELO
, por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Consta na denúncia que no dia 10 de dezembro de 2015, por volta das 21h30min, na residência da vítima José Ribamar, localizada na 3ª Rua, n° 710, Bairro Novo, esta recebeu a visita da recorrente que pediu para usar o banheiro, ao retornar sentou-se próximo ao celular da vítima, e em um momento de distração a apelante subtraiu o aparelho celular, logo após se despediu e saiu da residência da vítima, quando esta retornou à sala imediatamente sentiu falta do bem móvel e passou a buscar pela recorrente, não logrando êxito. Instantes depois a vítima José Ribamar foi informada de que a apelante havia sido presa pelo cometimento de outro delito, estando essa na delegacia. No mesmo dia, por volta das 20h30min, na residência da vítima Nivaldo Santos, localizada na Alameda Raimundo Nonato, no Bairro da Macaxeira, a vítima foi informada por vizinhos que a recorrente adentrou em sua residência e furtou um ventilador e uma rede, tendo a ajuda do nacional conhecido como “pintadinho”, de imediato a vítima partiu em busca da apelante e seu comparsa, localizando ambos em uma alameda entre 4ª e 5ª ruas, recuperando os bens subtraídos. Logo após a vítima foi procurado por policiais militares sendo conduzido até a delegacia onde reconheceu a indiciada.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena de 04 (quatro) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por infringência ao artigo 155 § 4º, inciso IV c/c o artigo 71 do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, pela ausência de fomento probatório favorável a pretensão condenatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto simples, a detração para a determinação do novo regime e reforma da pena de multa, tendo em vista a situação financeira do recorrente e o benefício da justiça gratuita, em virtude da inviabilidade de suas condições financeiras da apelante.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita em suas razões a sua absolvição por insuficiência de provas, pela ausência de fomento probatório favorável a pretensão condenatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto simples, a detração para a determinação do novo regime e reforma da pena de multa, tendo em vista a situação financeira do recorrente e o benefício da justiça gratuita, em virtude da inviabilidade de suas condições financeiras da apelante.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de prova se aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, não lhe assiste razão
. Da análise dos autos, resta devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva.

A vítima José Ribamar Costa Alves, ouvido em sede policial, afirma que estava em sua residência na data do crime, mais precisamente na sala de sua casa, quando por volta das 21:30 horas, quando recebeu a visita da nacional Oricélia Bandeira Melo “pepeca”; Que ela pediu para usar o banheiro para olhar um problema que estava acontecendo em um de seus olhos; Que de imediato permitiu que a ela fosse até o banheiro e pouco tempo retornou, sentou ao lado da vítima, e ficou conversando; Que nesse momento o aparelho celular da marca Samsung estava entre a vítima e a apelante; Que ao finalizar a conversa a recorrente levanta e vai embora, a vítima a acompanha até a porta e fechou o portão, quando retornou deu falta de seu telefone e imediatamente saiu em busca da apelante pela rua, porém não conseguiu a alcançar; Que poucos minutos depois ficou sabendo que a recorrente havia sido pesa por outro furto que cometeu, sendo assim, a vítima se dirigiu a delegacia; Que seu telefone estava apreendido pela autoridade policial; Que lhe perguntaram se conhecia a autora do crime; Que respondeu que sim, que a autora é usuária de droga e sempre passa em frente a sua casa e já ouviu que praticou outros furtos pela cidade; Que não foram feitas mais perguntas.

A vítima Nivaldo Santos dos Santos, também ouvida, declarou que estava em sua residência com um grupo de amigos, quando por volta das 20:30horas foi alertado por vizinhos que a apelante estava saindo de sua casa com um ventilador e uma rede que havia jogado ao nacional conhecido como “pintadinho” que estava do lado de fora; Que a vítima foi justamente com seu cunhado na motocicleta em busca da recorrente; Que encontrou a apelante juntamente com seu comparsa em uma alameda entre a 4ª e a 5ª rua; Que os dois estavam com a rede e o ventilador, dessa forma a vítima pegou seus objetos e avisou que iria ligar para a polícia; Que “pintadinho” falou que não tinha nada haver com o furto, que só estava ajudando a apelante a carregar os objetos; Que a vítima retornou a sua residência com os objetos e minutos depois de informar o fato a polícia uma VTR Militar chegou em sua residência com a recorrente presa solicitando que a vítima comparecesse à delegacia para registrar o fato; Que perguntaram se a vítima conhecia a apelante e respondeu que sim, que é conhecida por praticar furtos para sustentar seu vício em drogas.

Como se observa resta devidamente demonstrada de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente, não havendo em que se falar em aplicação do in dubio pro reo. Ademais, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo,
uma vez que a apalavra da vítima em crimes contra o patrimônio tem especial importância.

Dessa forma, segue decisão deste egrégio tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ALIADA AO RECONHECIMENTO QUE SE FEZ NA DELEGACIA E EM JUÍZO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA PARA AMBOS OS APELANTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(Ap Criminal n° 0013589-58.2020.8.14.0401, Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA, data do julgamento: 26/10/2021, data do documento: 08/11/2021).

No tocante ao pedido de desclassificação para furto simples também não prosperam as razões recursais
, vez que é indubitável a participação de mais uma pessoa na ação criminosa, através do depoimento das vítimas e das testemunhas. Ademais, vejamos decisão semelhante deste Egrégio Tribunal:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL RESTOU EVIDENCIADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE A ORA APELANTE REALIZOU A CONDUTA DELITUOSA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. HÁ NOS PRESENTES AUTOS UM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVINCENTE A RESPEITO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, AFIGURANDO-SE INCOGITÁVEL A TESE DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO OU INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL CORROBORARAM PARA QUE O MAGISTRADO SINGULAR VIESSE A FUNDAMENTAR O PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO.

2. EMANA DOS AUTOS A CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE CONFIANÇA PARA A SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL, VEZ QUE A ORA APELANTE, APROVEITOU-SE DA CONDIÇÃO DE EMPREGADA DOMÉSTICA PARA SUBTRAIR PERTENCES DE DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. É CEDIÇO QUE A TAL SITUAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ABUSO DE CONFIANÇA, ENTRETANTO, A RELAÇÃO EMPREGATÍCIA JÁ PERDURAVA POR, AO MENOS, 03 (TRÊS) ANOS, FATO ESSE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE UM VÍNCULO DURADOURO PARA SUA INCIDÊNCIA.

3. RESTOU CARACTERIZADO, IGUALMENTE, A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS, CONSIDERANDO QUE A PALAVRA DAS VÍTIMAS É HÍGIDA EM AFIRMAR QUE, APESAR DE NÃO TER EFETUADO A SUBTRAÇÃO DAS JOIAS, A NACIONAL RAYANE LORENA RAIOL TORRES PARTICIPAVA DA AÇÃO DELITIVA, EM CLARA COMBINAÇÃO PRÉVIA DE FUNÇÕES E UNIDADE DE DESÍGNIOS, VEZ QUE ESTA, POR DIVERSAS VEZES, LEVOU AS PEÇAS FURTADAS PARA SEREM PENHORADAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, O QUE REVELA SUA QUOTA DE RESPONSABILIDADE NA CONSUMAÇÃO DA EMPREITADA DELITIVA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(Ap Criminal nº 0028372-26.2010.8.14.0401, Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA, data do julgamento 13/02/2023, data do documento 27/02/2023).

Quanto ao pedido de detração penal, não há como acolhê-lo, para fins de readequação do regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. – Omissis... EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10) redução da pena pecuniária e ao final, a procedência da detração penal.

No que tange ao pleito recursal da dispensa da pena de multa, entendo não existir possibilidade, por se tratar de imposição obrigatória, pois integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). Omissis... 4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

Quanto ao benefício da justiça gratuita,
não se aplica, pois ainda que a apelante seja beneficiária da justiça gratuita e assistido pela Defensoria Pública, o que não é o caso da recorrente já que é assistida por advogado particular, não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

Segue entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO V, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CONSIDERADAS NEGATIVAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI GRAVE E GRANDES PREJUÍZOS À VÍTIMA.
PENA DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS
. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto às circunstâncias do delito, estas foram negativamente valoradas por todo modus operandi que devidamente justificado pelo magistrado primevo as considerou além do tipo penal.

2. As consequências do crime, foram valoradas negativamente pelo fato de não terem sido reavido todos os bens subtraídos da empresa de tabaco, dessa forma, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (Ap Criminal n° 0012954-772020.8.14.0401, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, PRIMEIRA TURMA, data de julgamento 13/06/2022, data do documento 30/06/2022).

Ante o exposto, data vênia em parte o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/06/2023